Tribunal: CARF
Processo: 19515.003404/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003404/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.482 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
CARBONO LORENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/12/2002, 01/03/2003 a
30/04/2003, 01/06/2003 a 31/07/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/02/2004 a
30/06/2004, 01/08/2004 a 30/09/2004
PIS E COFINS. RECEITA INTERNA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. LEI
9.718/1998, ART. 3o, §1o. STF. RE 585.235.
São indevidos o PIS e a COFINS sobre variação cambial positiva, que não configura
resultado de venda de mercadoria e/ou serviços. Aplicação da orientação do Plenário do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 585.235, que reafirmou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo artigo
3o, §1o, da Lei no 9.718/1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2002, 01/05/2002 a 30/11/2002, 01/03/2003 a
30/04/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a
31/12/2003, 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/08/2004 a 30/09/2004
PIS E COFINS. RECEITA INTERNA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. LEI
9.718/1998, ART. 3o, §1o. STF. RE 585.235.
São indevidos o PIS e a COFINS sobre variação cambial positiva, que não configura
resultado de venda de mercadoria e/ou serviços. Aplicação da orientação do Plenário do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 585.235, que reafirmou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo artigo
3o, §1o, da Lei no 9.718/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos seguintes: I - Excluir a exigência do
PIS/Cofins e acréscimos quanto a todos os períodos de apuração submetidos ao regime
cumulativo; II - Manter a exigência do PIS/Cofins e acréscimos, quanto aos períodos de
apuração submetidos ao regime não cumulativo, somente até 2 de agosto de 2004, data do início
da vigência do Decreto no 5.164/2004.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003404/2004-15
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 354/372, contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 13-19.090 - 4a Turma da DRJ/RJOII, e-fls. 334/340, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Originalmente, o presente processo foi formalizado em decorrência da lavratura do Auto
de Infração de fls. 58 a 68, referente à falta de recolhimento da Contribuição para o
Programa de Integração Social — PIS, Incidência Cumulativa e Incidência Não-
Cumulativa, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total de R$
188.899,91, concernente aos fatos geradores ocorridos nos meses 07/2001 a 03/2002,
05/2002 a 12/2002, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 07/2003, 10/2003, 02/2004 a 06/2004,
08/2004 e 09/2004, à multa de oficio de 75% e aos juros de mora calculados até
30/11/2004.
2. Posteriormente, em virtude do disposto no art. 2° da Portaria SRF n° 6.129, de
02/12/2005,
foi juntado ao presente processo, por anexação, o de n°
19515.003406/2004-12, formalizado em decorrência da lavratura do Auto de Infração
de fls. 212 a 222, referente à falta de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, Incidência Cumulativa e Incidência Não-
Cumulativa, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total de R$
413.657,54, concernente aos fatos geradores ocorridos nos meses 07/2001 a 03/2002,
05/2002 a 11/2002, 03/2003, 04/2003, 06/2003, 10/2003, 12/2003, 02/2004, 08/2004 e
09/2004, A multa de oficio de 75% e aos juros de mora calculados até 30/11/2004.
3. Relata o Autuante, no quadro "Descrição dos fatos e enquadramento legal", As fls.
65/67 e 219/221, que durante o procedimento de verificações obrigatórias foram
constatadas divergências entre os valores declarados e os valores escriturados, conforme
Termos de Constatação Fiscal de fls. 54/57 e 208/211, que integram os presentes Autos
de Infração.
4. Nos referidos Termos, a autoridade fiscal informa que:
4.1 Em procedimento de fiscalização junto ao Contribuinte, realizamos as operações
"20104 - Passivo Fictício", relativamente ao ano calendário de 1999 e "91121 —
Verificações Preliminares", para o período de julho de 2001 a setembro de 2004;
4.2 Nesta última operação, especificamente em relação A Contribuição para o PIS e A
Cofins, foi verificada uma série de divergências entre os valores declarados pelo
Contribuinte em suas DCTF e aqueles calculados através de suas Bases de Cálculo
obtidas através da contabilização de seus elementos constitutivos;
4.3 Isso constatado, foi solicitado A Pessoa Jurídica, através dos Termos de Intimação,
datados de 24/11/2004 e 03/12/2004, que preenchesse formulários próprios
discriminando os valores dos diversos componentes formadores das Bases de Cálculo
da Contribuição para o PIS e da Cofins para o período sob fiscalização;
4.4 De posse dessas informações, as quais foram confirmadas através de amostragem
junto a contabilidade do Sujeito Passivo, calculamos os tributos devidos e os cotejamos
com aqueles informados em suas DCTF;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

4.5 Por meio das intimações de 03/12/2004 e 12/12/2004 solicitamos ao Contribuinte
que esclarecesse as divergências apuradas nesse confronto;
4.6 Em resposta, o mesmo, justifica que essas diferenças "de maneira geral, referem-se
a diferenças temporais entre o registro fiscal e o registro contábil das devoluções, e,
principalmente, as receitas contabilizadas e não incluídas na base de cálculo do
imposto"; e 4.7 As diferenças encontradas foram discriminadas nas planilhas a seguir
(apresenta planilhas).
5. Os dispositivos legais infringidos constam da "Descrição dos fatos e enquadramento
legal", de fls. 65/67 e 219/221 dos referidos Autos de Infração.
6. Cientificada em 27/12/2004 (fls. 64 e 218), a Interessada ingressou, em 26/01/2005,
com as impugnações de fls. 87/100 e 241/254, nas quais alega que:
6.1 As diferenças entre os valores declarados em DCTF e os valores expressos em
escrituração referem-se A enorme variação cambial ocorrida nos contratos de
empréstimos, financiamentos, compras, etc, contraídos pela defendente em moeda
estrangeira, seja em Dólares Americanos, seja em Euros;
6.2 A pretensão fiscal não contém supedâneo jurídico, não podendo subsistir, uma vez
que tem por objeto a cobrança de contribuição sobre receitas "virtuais" decorrentes das
variações cambiais apuradas antes da liquidação de seus contratos, portanto, antes da
apuração das efetivas receitas auferidas pela empresa;
6.3 Não incide a tributação sobre as variações cambiais ainda não efetivamente
auferidas em observância ao artigo 9° da Lei n° 9.718/98 e ao art. 100, § 2°, I, do
Decreto n° 4.524/02; e 6.4 É entendimento pacifico dos Tribunais tanto administrativos
(Conselho de Contribuintes) quanto judiciais (Superior Tribunal de Justiça), a
impossibilidade de tributação das meras expectativas de receitas decorrentes da variação
cambial.
7. Foram por mim anexadas, as fls. 299 a 315, cópias das DIPJ 2002/2001, 2003/2002,
2004/2003 e 2005/2004.
É o relatório.
O Acórdão n.o 13-19.090 - 4a Turma da DRJ/RJOII está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2001
a 31/03/2002, 01/05/2002 a 31/12/2002, 01/03/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a
31/07/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/02/2004 a 30/06/2004, 01/08/2004 a
30/09/2004 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
PIS. RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL. RECONHECIMENTO.
Tendo a Contribuinte optado pelo regime de competência, no que concerne ao
reconhecimento das receitas decorrentes de variação cambial, para efeito de apuração do
IRPJ e da CSLL, tal opção deve prevalecer, também, para efeito de apuração da
Contribuição para o PIS e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – CORNS Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2002, 01/05/2002 a
30/11/2002, 01/03/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 30/06/2003, 01/10/2003 a
31/10/2003, 01/12/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/08/2004 a
30/09/2004 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
COFINS. RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL. RECONHECIMENTO.
Tendo a Contribuinte optado pelo regime de competência, no que concerne ao
reconhecimento das receitas decorrentes de variação cambial, para efeito de apuração do
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

IRPJ e da CSLL, tal opção deve prevalecer, também, para efeito de apuração da
Contribuição para o PIS e da Cofins.

Inconformada, a ora Recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário,
por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, reforçando boa parte dos
argumentos apresentados na primeira instância e fazendo os seguintes pedidos:
VI — PEDIDO Em decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal restou
decidido que as expressões "Receita Bruta" e "Faturamento" são sinônimas (RE n°
390.840/MG — Ministro Marco Aurélio datada de 09/11/2005).
Como não compete ao julgador administrativo dar seqüência à exigência tributária que
esteja arrimada em norma afastada do mundo jurídico, pela Decisão Plenária do STF, e,
alicerçando-se o conceito acima as outras razões disponibilizadas nesse recurso, requer:
> Digne-se esse E. Conselho de CONHECER este Recurso Voluntário,
independentemente da prova do depósito prévio, e, por conseguinte, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de que seja decretada a nulidade da decisão da Delegacia
Regional de Julgamento ou para que seja determinada sua reforma, julgando-se
improcedente o crédito lançado.
Por fim, insubsistente o crédito constituído a titulo de principal, deverão ser afastados
os juros e a multa lançada, com a conseqüente baixa do débito e arquivamento do
processo administrativo.

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a divergências entre os valores
declarados e os valores escriturados que levaram a diferenças no recolhimento de PIS/COFINS.
A seguir passaremos a análise da peça recursal.
Variações Cambiais - Diferenças das Origens das Receitas
Em breve síntese a Recorrente alega que as diferenças apuradas entre os valores
declarados em suas DCTFs e os valores escriturados em sua contabilidade fiscal devem-se em
grande parte a enorme variação cambial ocorrida nos contratos.
Essas diferenças referem-se A enorme variação cambial ocorrida
nos contratos de empréstimos, financiamentos, compras, etc.,
contraídos pela defendente em moeda estrangeira, seja em Dólares
Americanos, seja em Euros Europeus.
Explica-se.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

Com a valorização da moeda brasileira em relação as moedas
estrangeiras, o passivo da recorrente diminui contabilmente, fato
este que não pode deixar de ser escriturado.
Conseqüentemente, com a suposta baixa do passivo escriturado,
há um correspondente suposto aumento das receitas; viabilizando,
por sua vez, o alcance da contribuição em tela. (e-fl. 358)
Sobre o assunto, entendo que assiste razão a Recorrente.
A Lei no 9.718/98, por meio do artigo 3o, caput e §1o, ampliou a base de cálculo
do PIS e da COFINS, equiparando o faturamento à receita bruta auferida pela pessoa jurídica.
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no faturamento, observadas a legislação vigente e as
alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior
corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
Parágrafo 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo
de atividade por ele exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. (...)
Ao tempo da edição da Lei no 9.718/1998, a Constituição Federal autorizava a
imposição destas contribuições sobre o faturamento, conforme artigo 195, I. A Emenda
Constitucional no 20/1998 alterou a competência federal, legitimando a cobrança sobre a receita
bruta.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, analisando o tema, decidiu nos autos do
Recurso Extraordinário no 585.235 por reafirmar sua jurisprudência, declarando a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições, em recurso submetido à
sistemática de recursos repetitivos:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no
346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema.
Reconhecimento
pelo
Plenário.
Recurso
improvido.
É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585.235,
Pleno, DJe de 27/11/2008)
Além disso, há inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal definindo que
o PIS e a COFINS apenas podem ser cobrados sobre o resultado de venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o,
DA LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS
SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional
ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas
de direito privado utilizados expressa ou implicitamente.
Sobrepõese ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS RECEITA BRUTA NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da
Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidouse no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, jungindoas à venda de mercadorias,
de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (Pleno, RE
390.840, Dj de 15/08/2006)
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário.
Factoring. PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento.
Equivalência. Precedentes. 1. O STF firmou o entendimento de
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário.
Factoring. PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento.
Equivalência. Precedentes. 1. O STF firmou o entendimento de que
a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos
equivalentes e consistem na totalidade das receitas auferidas com
a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços,
assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais típicas. 2. Agravo regimental ao qual
se nega provimento com imposição de multa de 2% (dois por
cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4o
do Novo CPC. Não se aplica a majoração dos honorários prevista
no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que
não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte
de origem. (RE 776474, Segunda Turma, DJe de 10/08/2017)
Diante deste quadro, no regime cumulativo, por força da decisão do STF, no RE
no 585.235/MG, sob o regime de repercussão geral, foi declarado a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que havia ampliado a base de cálculo do PIS cumulativo.
Logo, as receitas decorrentes de variação cambial ativa não integram a base de cálculo dessa
contribuição nesse caso.
O CARF possui jurisprudência recente sobre o assunto.
CARF,
Acórdão
no
9303-009.431
do
Processo
19515.002252/2004-33, Data 18/09/2019
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

Data do fato gerador: 31/12/1999
COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITA
NÃO
OPERACIONAL. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
c/c a decisão do STF, no RE no 585.235/MG, sob o regime de
repercussão geral, que julgou inconstitucional o § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, que havia ampliado a base de cálculo do
PIS cumulativo, as receitas decorrentes de variação cambial ativa
não integram a base de cálculo dessa contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos seguintes: I - Excluir a exigência do
PIS/Cofins e acréscimos quanto a todos os períodos de apuração submetidos ao regime
cumulativo; II - Manter a exigência do PIS/Cofins e acréscimos, quanto aos períodos de
apuração submetidos ao regime não cumulativo, somente até 2 de agosto de 2004, data do início
da vigência do Decreto no 5.164/2004.
Observo que em face do que foi decidido no STF, o próprio Poder Executivo
revogou, por meio da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 79, inciso XII (MP no 449, de
03/12/2008), aquele parágrafo primeiro, que determinava a ampliação da base de cálculo das
contribuições para o PIS e COFINS, ambas sob o regime cumulativo.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c a decisão do STF
no referido RE, as receitas não operacionais, inclusive financeiras decorrentes de variações
cambiais ativas, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição para o PIS/COFINS.
No regime não cumulativo, de acordo com as Leis 10.833/2003 e 10.637/2002,
por força do Decreto 5.164/2004, somente não há incidência das contribuições no período de
2/8/2004 a 30/9/2004 cuja alíquota é zero.
O Decreto 5.164/2004 determinou a redução a zero da alíquota de PIS e Cofins
sobre RF apenas a partir de 02/08/2004. Assim, somente no período de 02/08/2004 até
30/09/2004 (período da autuação) não haverá a tributação.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.482 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003404/2004-15

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital